Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. PORTABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
2. Diante da ausência de comprovação de expressa autorização concedida, bem como da afirmação do consumidor de que não apenas desconhece os descontos, como também não os autoriza, deve ser afastada a possibilidade de desconto de qualquer quantia da conta-corrente.
3. Dispõe a Resolução 3.402/2006, do Banco Central, em seu art. 2o, II, “b”, que é assegurada ao correntista “a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade dos beneficiários, na própria instituição ou em outra autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
4. Recurso provido.